Tribunal: TJSP
Processo: 0003438-28.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Homologação do cálculo da pena – Inteligência da Lei 13.964 de 2019 – Necessário o cumprimento de 60% da pena pelos reincidentes em delitos hediondos ou equiparados – Percentual inaplicável aos sentenciados reincidentes por crimes comuns – Aplicação supletiva do percentual de 40%, destinada aos acusados primários, na ausência de norma específica – Lei penal que

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Homologação do cálculo da pena – Inteligência da Lei 13.964 de 2019 – Necessário o cumprimento de 60% da pena pelos reincidentes em delitos hediondos ou equiparados – Percentual inaplicável aos sentenciados reincidentes por crimes comuns – Aplicação supletiva do percentual de 40%, destinada aos acusados primários, na ausência de norma específica – Lei penal que retroage em benefício do acusado – Necessária a elaboração de novo cálculo da pena – Recurso de agravo em execução provido.